Tribunal: TJMT
Processo: 1067594-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067594-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELANTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO LABOR FAMILIAR. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, determinando a manutenção da penhora do imóvel registrado na matrícula no 1.299 do 1o CRI de Santo Antônio do Leverger/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas, configurou cerceamento de defesa; e (ii) verificar se o imóvel pode ser enquadrado como pequena propriedade rural trabalhada pela família, para fins de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser requerido em petição autônoma.

4. Restou demonstrada a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual se defere o benefício da justiça gratuita.

5. A improcedência em 1o grau baseou-se na ausência de provas do labor familiar. Todavia, tendo a autora requerido expressamente a produção de prova testemunhal, o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

6. A comprovação da exploração familiar da propriedade não se limita a documentos, sendo possível mediante provas testemunhais e periciais, cuja produção deve ser oportunizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova requerida.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a improcedência decorre da ausência de provas cuja produção foi expressamente requerida pela parte.

2. A comprovação da condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família pode se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, não se restringindo à documental.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SONIA REGINA DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural” (Proc. no 1067594-68.2024.8.11.0041), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido autoral; mantendo a penhora do imóvel rural registrado na matrícula no 1.299 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, autorizando o prosseguimento dos atos expropriatórios já designados; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. no 295152882).

Em suas razões recursais, a apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas requeridas.

Aduz que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é norma de ordem pública, não podendo ser afastada pela constituição de garantia hipotecária.

Afirma que apresentou documentos suficientes para comprovar que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Requer, ao final, a concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os leilões designados e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural (cf. Id. no 295152888).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 295152895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, no que se refere ao pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pela apelante, constato que não merece ser conhecido. Isso porque, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, o pedido foi veiculado de forma inadequada, por meio das próprias razões recursais, em afronta ao disposto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, que exige, para tal finalidade, a apresentação de petição autônoma e devidamente instruída.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REEMBOLSO FORA DA REDE. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...)

III. Razões de decidir

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua apreciação quando apresentado no corpo do recurso. (...) (N.U 1004152-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DA AUTORA – MÉRITO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – MULTA APLICADA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, DOU PROVIMENTO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...) (N.U 1043380-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Por essa razão, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante.

Defiro o pedido de concessão da justiça gratuita à apelante, considerando a documentação acostada aos autos que demonstra sua hipossuficiência financeira, notadamente a declaração de imposto de renda (ID n. 182343084) que comprova renda mensal de R$ 2.589,61, complementada com receita anual de R$ 12.000,00 advinda de arrendamento de pequena parte da propriedade rural.

Ademais, a apelante comprovou despesas com tratamento de sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 2 e Transtorno de Déficit de Atenção, o que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que a autora é proprietária de um imóvel rural denominado Lote 50G, com área total de 70,586 hectares, localizado na região conhecida como Gleba Mimoso, no município de Santo Antônio do Leverger/MT, inscrito na matrícula no 1.299 do Cartório do 1o Serviço Registral de Imóveis daquela Comarca.

Para obter recursos destinados ao custeio da bovinocultura, a autora contratou crédito junto ao requerido no valor de R$ 130.875,90, por meio da Cédula de Crédito Rural no 40008916, com vencimento em 15/10/2018. Diante da inadimplência, o Banco/apelado ingressou com Ação Monitória (processo no 1023672-5020198110041), que resultou na penhora do referido imóvel rural.

A autora ajuizou a presente ação declaratória alegando que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, entendendo que a autora não comprovou de forma clara que o imóvel é trabalhado diretamente por ela e sua família, além de considerar que o oferecimento do bem em garantia hipotecária afastaria a proteção da impenhorabilidade.

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas essenciais à demonstração do trabalho familiar na pequena propriedade rural.

Com efeito, observo que a magistrada de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, fundamentou sua decisão no art. 355, I, do CPC, entendendo que a matéria discutida seria de direito e de cunho documental, não necessitando de produção de outras provas.

Contudo, a própria sentença reconheceu que "a autora não comprovou de forma clara que o imóvel é trabalhado diretamente por ela e sua família", concluindo pela improcedência do pedido justamente pela ausência de comprovação do labor familiar.

Ora, se a própria sentença aponta a insuficiência probatória quanto a um ponto crucial para o deslinde da controvérsia, a efetiva exploração familiar da pequena propriedade rural, não poderia o juízo
a quo
julgar antecipadamente a lide, impedindo a produção de outras provas, notadamente a prova testemunhal, expressamente requerida pela parte autora.

Anoto que, aqui, não se discute a possibilidade de sucesso ou mesmo a probabilidade do direito afirmado pela apelante, porque, antes de qualquer juízo de valor quanto à questão, uma vez que o mérito da lide envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo (oral ou pericial) pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser, no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ter sido oportunizado à parte a manifestação sobre a questão, o que não foi observado na hipótese dos autos.

A previsão legal de que o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou, então, de que o é o destinatário final e soberano na análise das provas – inclusive da necessidade de sua produção –, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, nesse caso específico, refiro-me certamente ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CRFB, art. 5o, LIV e LV), assim, por mais que o magistrado não se convença minimamente da pretensão ou defesa apresentada por um dos litigantes, havendo a possibilidade, ainda que remota, de que ele prove sua alegação por algum meio de prova, não há como tolhê-lo desse direito e julgar antecipadamente a lide, bem por isso é que se entende que “o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, relator Ministro José Delgado, DJ 08/09/2003).

Ressalto que a comprovação do labor familiar não se restringe apenas à prova documental, sendo perfeitamente possível sua demonstração por outros meios de prova, como a testemunhal e a pericial, que poderiam esclarecer de forma inequívoca a real utilização da terra pela autora e sua família.

Ademais, verifico que a magistrada de primeiro grau, ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela apelante no processo de execução, fundamentou sua decisão na necessidade de dilação probatória para a análise da questão relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Contraditoriamente, ao julgar a presente ação declaratória, entendeu que a matéria não demandava dilação probatória.

Portanto, considerando que o mérito da causa não se restringe à matéria de direito, envolvendo diretamente aspectos e circunstâncias fáticas que não são incontroversos e nem são pacíficos nos autos, e que, em tese, a produção de prova em Juízo tem o potencial de influenciar na solução a ser dada a esta lide, o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da fase instrutória, caracterizou ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa, em sua dimensão de direito à prova, consubstanciando-se em cerceamento do direito de defesa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025